Tribunal: TJDFT
Processo: 0714129-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714129-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SUED SOUZA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por Sued Souza dos Santos com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal. Nas ações penais 2010.10.1.008869-9 e 2010.10.1.008718-0, o peticionante foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 3o, I, c/c art. 14, II, e art. 157, § 2o, I e II ambos do Código Penal, à pena total de 39 anos e 15 dias de reclusão. Até a data atual, cumpriu 14 anos, 7 meses e 15 dias do total de sua reprimenda. Está atualmente no regime fechado. Em sua petição de próprio punho trata-se de pedido de revisão criminal nos processos em que houve reconhecimento fotográfico, argumentando a nulidade da prova, bem como formula pedido de correção da data para gozar o livramento condicional, computando o período em que esteve preso anteriormente. Os autos foram à Defensoria Pública Defensoria Pública que entendeu que a autoria e materialidade restaram comprovadas em ambos os processos, estando ausente qualquer prova nova, quando confrontada com o acervo probatório produzido. Alegou que o direito à autodefesa assegurado ao peticionante, inclusive através da possibilidade de requerimento de revisão criminal por iniciativa própria (art. 623 do CPP), além dos elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP. Concluiu dizendo que o não preenchimento de requisito obrigatório (prova nova), atrai o indeferimento liminar (§ 3o do artigo 625 do CPP). Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. Decido. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Verifica-se que o requerente pretende o reexame de provas, porém não apresentou nenhuma nova prova ou circunstância que possa acarretar o revolvimento das questões já decididas em amplo debate judicial. Na mesma linha, a Defensoria Pública entende que não há qualquer reparo a ser feito na sentença ou na dosimetria da pena. Acrescente-se que, conforme bem examinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a autoria delitiva restou comprovada não somente na fotografia do revisionando, haja vista que as vítimas, em um primeiro momento, imputaram a autoria ao reeducando sendo ele reconhecido por foto publicada em matéria jornalística. Contudo, tal reconhecimento não foi a única prova considerada para a condenação, e sim restou reforçada, sobretudo, por depoimentos idôneos colhidos em juízo. Não se desconhece, cabe ressaltar, que o reconhecimento por meio de fotografias é procedimento frágil do ponto de vista da certeza probatória, contudo, em todos os casos analisados, também se produziu na instrução outras provas, como supramencionado. Como se sabe, o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”. Acrescente-se que a ação revisional não se presta à revisão do conjunto probatório, nem exerce papel substitutivo do recurso de apelação, nem pode ser manejada em razão de inconformismo de punição aplicada em cumprimento de pena. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão. Dessa forma, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator